Tribunal: TJBA
Processo: 0570878-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570878-84.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ROIZ CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor e processual civil. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Tratamento psiquiátrico para dependência química e transtornos correlatos. Reembolso de despesas com internação em clínica não credenciada. Preliminar de inépcia recursal. Peça recursal que impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC. Rejeição. Ausência de julgamento extra petita. Obrigação de trato sucessivo. Continuidade de tratamento de saúde em estabelecimento diverso do indicado na petição inicial. Mudança de domicílio do paciente no curso do processo. Fato superveniente. Consideração pelo julgador nos termos do art. 493 do CPC. Não caracterização de violação ao princípio da congruência. Reembolso das despesas médicas vinculado aos limites contratuais. Opção por clínica não credenciada sem comprovação de indisponibilidade da rede credenciada. Aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998. Cláusula de coparticipação para internações psiquiátricas superiores a trinta dias anuais. Validade. Previsão contratual expressa. Conformidade com a tese do Tema 1.032 do STJ. Aclaramento em segundo grau, sem reforma do resultado. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0570878-84.2014.8.05.0001,
em que figura como Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Apelados
ROIZ CONSTRUTORA LTDA. e THIAGO PEDREIRA DO COUTO FERRAZ SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA